Tribunal: STJ
Processo: 2283481-71.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538660 - SP (2023/0417719-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EBC - PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A.
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
JULIO CESAR DE OLIVEIRA - SP305338
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
ALINE FERREIRA DANTAS - SP393991
GABRIELA SIMÃO MINUCHI - SP434398
AGRAVADO
: CAROLINA DE JESUS DA COSTA MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMANTA FERREIRA TAVARES ABILA - SP470626
INTERES.
: JOAO PAULO SILVA GALVAO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 489 E 1022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 477, §
2o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DÚVIDA DAS PARTES ACERCA DO
LAUDO TÉCNICO. ESCLARECIMENTO PRÉVIO DO PERITO. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. NULIDADE AFASTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. ARTIGO 1021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER
PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. INVIABILIDADE.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 170570f3-fb3f-44b1-bc39-f8045d2277ba

Documento eletrônico VDA48439370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 170570f3-fb3f-44b1-bc39-f8045d2277ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538660 - SP (2023/0417719-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EBC - PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A.
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
JULIO CESAR DE OLIVEIRA - SP305338
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
ALINE FERREIRA DANTAS - SP393991
GABRIELA SIMÃO MINUCHI - SP434398
AGRAVADO
: CAROLINA DE JESUS DA COSTA MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMANTA FERREIRA TAVARES ABILA - SP470626
INTERES.
: JOAO PAULO SILVA GALVAO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 489 E 1022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 477, §
2o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DÚVIDA DAS PARTES ACERCA DO
LAUDO TÉCNICO. ESCLARECIMENTO PRÉVIO DO PERITO. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. NULIDADE AFASTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. ARTIGO 1021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER
PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. INVIABILIDADE.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LPS Brasil – Consultoria de
Imóveis S.A. e EBC – Soluções Imobiliárias Ltda. contra decisão de fls. 547-549 que
negou provimento ao agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) os
pontos supostamente omissos foram analisados no acórdão recorrido, de modo
contextual, em observância às peculiaridades do caso julgado, não havendo omissão
ou falta de justificativa adequada; e b) para reconhecer a nulidade pretendida, seria
imprescindível refutar a premissa de que teria havido esclarecimento do perito acerca
da dúvida suscitada pela parte agravante antes da homologação do laudo respectivo
pelo juízo, procedimento vedado em recurso especial, por demandar o reexame de
fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48135101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: 803e6872-fe4d-406a-9010-a311c252ab8c

Nas razões do presente recurso, os agravantes defendem a efetiva e
demonstrada violação aos arts. 489, §1°, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC,
alegando negativa de prestação jurisdicional.
Aduzem que a decisão agravada desconsiderou os argumentos dos
agravantes sobre a inobservância da metodologia correta e ausência de
esclarecimentos necessários sobre o laudo pericial.
Argumentam que a decisão monocrática impugnada analisou de forma
genérica e superficial os argumentos outrora apresentados, deixando de avaliar a
fundo as razões que dariam azo à alteração de conclusão do crivo judicial.
Além disso, sustentam a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, afirmando que a
pretensão não demanda reexame de fatos e provas, mas sim questões de direito,
como a motivação do pronunciamento do TJSP e a metodologia incorreta na perícia.
Foi juntada impugnação da agravada Carolina de Jesus da Costa Machado
dos Santos (fls. 575-580), aduzindo que a decisão agravada foi acertada ao negar
provimento ao agravo em recurso especial, pois os pontos omissos foram analisados
no acórdão recorrido.
Assevera que as alegações dos agravantes demandam reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ, além de não impugnar especificamente os fundamentos da
decisão singular.
Requer a improcedência do agravo interno e, se for o caso, a aplicação de
multa conforme o art. 1.021, §4o, do CPC, sugerindo cinco por cento sobre o valor
atualizado da causa.
Intimada a regularizar a representação processual, a agravada constituiu
nova advogada, sanando o vício aludido (fl. 595), já tendo sido procedida a correção
pertinente na autuação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Quanto à alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, observo que o Tribunal de origem justificou, expressamente, a razão para concluir
pela validade do laudo pericial, realçando que teria sido utilizada metodologia
adequada, além de o laudo técnico ter se atido ao limite da designação judicial.
A propósito, extraio do acórdão recorrido (fls. 338/339):

Isso porque referido laudo empregou metodologia adequada para apurar o
montante do crédito, em conformidade com o V. Acórdão da fase de
conhecimento, igualmente de minha Relatoria (cf. Apelação n. 1043623-
06.2014.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, j.
, V. U.).
06/02/2018
[...]
Observo que o laudo utilizou critérios metodológicos detalhados e pertinentes ao
(cf. fls. 222/287
deslinde da controvérsia, conforme critérios definidos no Acórdão
na origem).
Documento eletrônico VDA48135101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: 803e6872-fe4d-406a-9010-a311c252ab8c

Acrescento que vieram aos autos nada menos do que três esclarecimentos
prestados pelo expert, após reiteradas impugnações das agravantes (fls. 467/481,
fls. 528/531 e fls. 550/564 dos principais).
4. Não nego possa existir certa dificuldade em estimar o exato valor de mercado de
duas unidades autônomas distintas.
Não era de se esperar, evidentemente, que o laudo pericial apontasse com
precisão cirúrgica o montante da diferença. Afinal, existem fatores naturais de
(uma residencial e
depreciação e singularidades das unidades autônomas distintas
outra comercial) que podem interferir na exata estimação da quantia devida a título
de dano material. Leitura atenta do laudo e dos esclarecimentos do perito conduz à
conclusão de que não há necessidade de produzir nova prova pericial. (grifo
acrescido)

Como se vê, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que eventual
generalidade do laudo pericial decorre da natureza do objeto analisado.
Além disso, extraio do acórdão recorrido que teria sido observado pelo perito
o que designado pelo Juízo, além de ter sido utilizada metodologia adequada, com
esclarecimento prévio do perito acerca das dúvidas suscitadas pelas partes.
Diante desse contexto, como os pontos supostamente omissos foram
analisados no acórdão recorrido, de modo contextual, em observância às
peculiaridades do caso julgado, não há falar-se em omissão ou falta de justificativa
adequada.
No que se refere à controvérsia de fundo, referente à nulidade do laudo
pericial, verifica-se que o Tribunal de origem, conforme aludido, pressupõe a
observância do perito ao limite de sua designação, à utilização de metodologia
adequada e à suficiência do laudo técnico apresentado para o deslinde da
controvérsia.
Diante desse contexto, para refutar os pressupostos acima mencionados e
reconhecer a inconsistência do laudo pericial por forma e matéria, como pretende a
parte recorrente, seria imprescindível o reexame do contexto fático-probatório;
providência, porém, vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).
Quanto à suposta violação do artigo 477, § 2o, II, do Código de Processo
Civil, observo que o Tribunal de origem pressupõe que a homologação do laudo
pericial foi antecedida pelo esclarecimento do perito acerca das dúvidas suscitadas
pela parte agravante.
A propósito (fls. 339/341):

Acrescento que vieram aos autos nada menos do que três esclarecimentos
prestados pelo expert, após reiteradas impugnações das agravantes (fls. 467/481,
fls. 528/531 e fls. 550/564 dos principais). [...] Não se ressente de ilegalidade a
decisão atacada, que homologou o laudo pericial produzido na fase de liquidação
de sentença, razão por que fica mantida.

Diante desse contexto, para reconhecer a nulidade pretendida, seria
imprescindível refutar a premissa de que teria havido esclarecimento do perito acerca
da dúvida suscitada pela parte agravante antes da homologação judicial.
Documento eletrônico VDA48135101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: 803e6872-fe4d-406a-9010-a311c252ab8c

O procedimento, porém, é vedado em recurso especial, por demandar o
reexame de fatos e provas; incidindo, também quanto ao ponto, o óbice da Súmula 7
/STJ.
Por fim, ao contrário do que sustenta a parte agravada, a mera
insubsistência dos argumentos desenvolvidos no agravo interno não implica, de forma
automática, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do Código de Processo
Civil, sendo imprescindível a comprovação do manifesto propósito protelatório, o que
não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

[...]
2. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt
nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória".
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão sobre a aplicação do art.
1.021, § 4o, do CPC, apenas com efeito integrativo.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.465.070/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifo acrescido)
13/2/2023
27/2/2023

[...]
5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser
analisada caso a caso.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48135101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: 803e6872-fe4d-406a-9010-a311c252ab8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.538.660 / SP
Número Registro: 2023/0417719-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00920536420188260100 0092053642018826010010436230620148260100 10436230620148260100
22834817120228260000 920536420188260100 92053642018826010010436230620148260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EBC - PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A.
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
JULIO CESAR DE OLIVEIRA - SP305338
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
ALINE FERREIRA DANTAS - SP393991
GABRIELA SIMÃO MINUCHI - SP434398
AGRAVADO
: CAROLINA DE JESUS DA COSTA MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMANTA FERREIRA TAVARES ABILA - SP470626
INTERES.
: JOAO PAULO SILVA GALVAO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EBC - PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A.
Documento eletrônico VDA48410880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:49
Código de Controle do Documento: 62c2ae60-ad83-474c-8d88-a5091064b3c9

ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
JULIO CESAR DE OLIVEIRA - SP305338
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
ALINE FERREIRA DANTAS - SP393991
GABRIELA SIMÃO MINUCHI - SP434398
AGRAVADO
: CAROLINA DE JESUS DA COSTA MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMANTA FERREIRA TAVARES ABILA - SP470626
INTERES.
: JOAO PAULO SILVA GALVAO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:49
Código de Controle do Documento: 62c2ae60-ad83-474c-8d88-a5091064b3c9